Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. DESCONSIDERADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIDA INCUMBÊNCIA A CARGO DA REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja caracterizada a perda superveniente do objeto, que resulta na extinção do feito sem resolução do mérito, como pretende o apelante, é necessário que a pretensão do autor seja atendida espontaneamente pela parte requerida antes da citação. Todavia, no presente caso, a apelada comprovou ter adotado as medidas pertinentes para transferência do imóvel tão logo soube da exigência, bem como demonstrou ter encontrado resistência da parte autora para fazê-lo.
2. Verifica-se, portanto, que o apelante ao ajuizar a presente ação de obrigação de fazer, com o escopo de compelir a ré a lavrar e registrar a escritura pública de compra e venda de imóvel, deixou de comprovar o cumprimento da incumbência a ser cargo, de comunicar à requerida a documentação necessária para escrituração do imóvel, porquanto não foi válida a notificação encaminhada para endereço diverso do que consta no contrato.

3. Recurso conhecido e desprovido.